Tribunal: CARF
Processo: 11080.732751/2017-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732751/2017-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.449 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
AGRALE SOCIEDADE ANONIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 04/04/2013
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ISOLADA. ART. 74, §17, DA LEI No
9.430/96.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 796939,
com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 é
inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a exigência da multa
isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de compensação
tributária realizada pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para cancelar integralmente a multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira (suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flavio
Jose Passos Coelho (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo da Notificação de Lançamento para exigência de crédito
tributário no valor de R$ 67.207,10, referente a multa decorrente de declaração de compensação
não homologada, com base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732751/2017-19
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.449 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732751/2017-19

As
Declarações
de
Compensação
nos.
427000725826091213179678,
115727309309101213177042 e 174970897403101213174096, que ensejaram a aplicação da
multa isolada aqui discutida, estão sendo discutidas no Processo Administrativo no
11020.901520/2013-42, que se encontra apenso ao presente processo.
Cientificada do lançamento, a interessada interpôs Impugnação, onde alega, em
síntese, que a Notificação de Lançamento deve ser cancelada por ser inconstitucional, atentando
para diversos princípios da Constituição, com evidente caráter político.
A lide foi decidida pela 10a TURMA DA DRJ09, que, por unanimidade de votos,
julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Irresignada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.37/48), após síntese
dos fatos relacionados com a lide, defende que a inconstitucionalidade da penalidade do § 17, do
art. 74, da Lei no 9.430/1996 está sendo julgada pelo Superior Tribunal Federal no Recurso
Extraordinário no 796.939/RS (Tema de Repercussão Geral 736). Por fim, requer a reforma do
Acórdão recorrido, com o consequente cancelamento da Notificação de Lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 12/01/2021 (fl.34) e protocolou
Recurso Voluntário em 19/01/2021 (fl.35) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme relatado acima, trata-se de auto de infração para aplicação de multa
prevista no art. 74, §17, da Lei n° 9.430/962, no percentual de 50%, em razão de compensações
não homologadas, efetuadas em declarações prestadas pela contribuinte.
As declarações de compensação que ensejaram a aplicação da multa isolada aqui
discutida, estão sendo discutidas no PA no 11020.901520/2013-42, apenso a este, submetido à
análise do Recurso Voluntário por esta colenda turma ordinária nesta mesma sessão.
No julgamento de primeira instância foi mantida a imposição da penalidade, visto
que decorre da aplicação de disposição legal expressa e vigente.
No entanto, insta ressaltar que no dia 20 de março de 2023, o Supremo Tribunal
Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 796.939, com repercussão geral
(Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, decidiu pela
inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430/1996, que prevê a incidência de

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
2 § 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de declaração de compensação
não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Incluído pela Lei no
12.249, de 2010)
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.449 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732751/2017-19

multa isolada de 50%, cobrada aos contribuintes, em virtude da não homologação de pedido de
compensação tributária pela Receita Federal.
No julgamento do mérito sobre o tema, restou decidido que o seguinte:
RE no 796.939, julgado pelo Tribunal Pleno do STF e submetido ao regime da
repercussão geral:
Julgado mérito de tema com repercussão geral Decisão: O Tribunal, por unanimidade,
apreciando o tema 736 da repercussão geral, conheceu do recurso extraordinário e
negou-lhe provimento, na medida em que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15,
quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida
pelo Tribunal a quo. Foi fixada a seguinte tese: "É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária". Tudo nos termos do voto reajustado do Relator. O Ministro
Alexandre de Moraes acompanhou o Relator com ressalvas. Plenário, Sessão Virtual de
10.3.2023 a 17.3.2023.
ADI no 4905:
Procedente em parte Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da
presente ação direta, tendo em vista a revogação parcial de disposição impugnada, e, na
parte conhecida, julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do §
17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11
de junho de 2010, alterado pela Lei 13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por
arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução
Normativa RFB 2.055/2021. Tudo nos termos do voto do Relator, vencido parcialmente
o Ministro Alexandre de Moraes. Falaram: pela requerente, o Dr. Fabiano Lima Pereira;
pelo amicus curiae Associação Brasileira de Advocacia Tributária – ABAT, o Dr. Breno
Ferreira Martins Vasconcelos; pelo amicus curiae ABRAS - Associação Brasileira de
Supermercados, a Dra. Ariane Costa Guimaraes; pelo amicus curiae Associação
Brasileira da Indústria Química – ABIQUIM, o Dr. Carlos Mário da Silva Velloso; pelo
amicus curiae Associação Comercial do Rio de Janeiro, o Dr. André Pacheco Teixeira
Mendes; pelo amicus curie Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil –
CFOAB, o Dr. Luiz Gustavo Antonio Silva Bichara; e, pela Advocacia-Geral da União,
a Dra. Luciana Miranda Moreira, Advogada a União. Plenário, Sessão Virtual de
10.3.2023 a 17.3.2023.” (Grifos do original.)
Em consulta ao sítio do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que o RE no
796.939, julgado pelo Tribunal Pleno do STF transitou em julgado na data de 20/06/20233,
tornando-se definitiva, devendo ser aplicado o art. 26-A do Decreto no 70.236/19724 que
determina que a lei declarada inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo
Tribunal Federal pode ter a sua aplicação afastada no âmbito do processo administrativo fiscal.
Assim, por ter sido concluído o julgamento do Recurso Extraordinário no 796.939,
há de se ter o reconhecimento da decisão por este CARF, por força das disposições do art. 62 do

3
Disponível
em:
https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4531713&numeroProcess
o=796939&classeProcesso=RE&numeroTema=736>. Acesso em: 23 de junho de 2023.

4 Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;

Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.449 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732751/2017-19

Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF5, para cancelar a
penalidade aplicada.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, para no
mérito dar provimento ao recurso para cancelar integralmente a multa isolada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

5 Art. 62. (...) § 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973,
ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.449 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732751/2017-19

Fl. 57
DF CARF MF
Original